Tribunal: TJSP
Processo: 2075925-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO – Impetração objetivando a concessão de prisão domiciliar – Impossibilidade – Recomendação no 62 do CNJ que não possui caráter vinculante – Paciente em cumprimento de longeva pena, pela prática de diversos crimes patrimoniais violentos – Ausência de notícia de falta de preparo médico no estabelecimento prisional no qual está recolhido o acusado, em caso de contágio

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO – Impetração objetivando a concessão de prisão domiciliar – Impossibilidade – Recomendação no 62 do CNJ que não possui caráter vinculante – Paciente em cumprimento de longeva pena, pela prática de diversos crimes patrimoniais violentos – Ausência de notícia de falta de preparo médico no estabelecimento prisional no qual está recolhido o acusado, em caso de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) – Pleito de expedição de ofício para que a SAP junte laudo médico do paciente – Incumbência defensiva – Implemento de medidas que visam à contenção da disseminação da doença nas unidades prisionais – Sentenciado que cumpre pena em regime fechado – Concessão da benesse pretendida que caracterizaria censurável progressão por salto – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2075925-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MARCUS
RODRIGUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075925-70.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2075925-70.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto/DEECRIM UR6
Origem: 0005744-16.2018.8.26.0496
Impetrantes: Guilherme Paulo Marques e Maria Eduarda
Tavares da Silveira Léo
Impetrada: MM. Juízo da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal da Comarca de Ribeirão Preto
DEECRIM 6a RAJ
Paciente: Marcus Rodrigues dos Santos
Voto no: 33875
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO Impetração objetivando a
concessão
de
prisão
domiciliar

Impossibilidade

Recomendação no 62 do CNJ que não possui caráter vinculante
Paciente em cumprimento de longeva pena, pela prática de
diversos crimes patrimoniais violentos Ausência de notícia de
falta de preparo médico no estabelecimento prisional no qual está
recolhido o acusado, em caso de contágio pelo novo coronavírus
(COVID-19) Pleito de expedição de ofício para que a SAP junte
laudo médico do paciente Incumbência defensiva Implemento
de medidas que visam à contenção da disseminação da doença nas
unidades prisionais Sentenciado que cumpre pena em regime
fechado Concessão da benesse pretendida que caracterizaria
censurável progressão por salto Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar
impetrado pelo defensor público Guilherme Paulo Marques e
pela estagiária de Direito Maria Eduarda Tavares da Silveira
Léo, em favor de Marcus Rodrigues dos Santos, o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075925-70.2020.8.26.0000 -Voto no
3
cumpre pena de 17 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em
regime fechado, pela prática de roubos e furtos, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo da Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal da
Comarca de Ribeirão Preto DEECRIM 6a RAJ, em que se
pleiteia a concessão de prisão domiciliar.
Sustentam os impetrantes, em síntese, que o
ambiente carcerário padece de condições precárias, o que
fomentaria a disseminação do novo coronavírus (COVID-19),
tanto que foi editada a Resolução no 62/2020, em
consonância com o que se decidiu na ADPF 347, no bojo da
foi reconhecido o “estado de coisas inconstitucional” dos
estabelecimentos prisionais pátrios.
Acrescentam que o sentenciado é portador de
“doença pulmonar crônica” e que, portanto, integra grupo de
risco, estando suscetível a maior letalidade em caso de
infecção pelo sobredito vírus, notadamente porque habita
unidade prisional superlotada, insalubre e carente de
recursos para, em consonância com diversas medidas
tomadas pelos mais diversos órgãos e instituições, prevenir o
contágio, tanto dos presos quanto dos funcionários que ali
exercem suas funções.
Esclarecendo que já houve a primeira morte por
decorrência do coronavírus no sistema carcerário, concluem
que a manutenção do encarceramento ora guerreado é medida
desproporcional e que extrapola “os limites constitucionais da
intervenção do poder sobre o indivíduo”.
Indeferida a liminar e dispensadas as informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075925-70.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(fls. 56/58 e 77/79), o ilustre Procurador de Justiça Paulo
Reali Nunes opinou pela denegação da ordem (fls. 65/67).
É o relatório.
De proêmio, esclarece-se que, malgrado não se
olvide que a presente ação constitucional ataca decisão
proferida pelo Juízo da Execução, a qual deveria ser desafiada
por agravo em execução, fato é que a situação atual de
pandemia por COVID-19 reclama por maior urgência na
prestação da tutela jurisdicional, motivo pelo qual se conhece,
excepcionalmente, da presente impetração.
Superado isso, não há que se falar em concessão
de prisão domiciliar com base na Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça.
Isso porque a sobredita recomendação não
ostenta caráter vinculante, cuidando-se de orientação para
que os magistrados avaliem possibilidades, devendo ser
examinada, sempre, a situação dos custodiados no caso
concreto.
E, in casu, a despeito de se avultar que o paciente
é portador de “doença pulmonar crônica”, fato é que, como já
ventilado quando do indeferimento da liminar, trata-se de
indivíduo reincidente, condenado a longeva pena pela prática
de diversos crimes patrimoniais, incluindo múltiplos roubos
(17 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão), com término de
cumprimento datado para 24.05.2035 (fls. 364/369 dos autos
de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075925-70.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ademais, não se comprova na inicial, cabalmente,
que a unidade prisional que o abriga não possui estrutura
adequada para mantê-lo, tampouco de ofertar-lhe, se
necessário, o tratamento médico apropriado, ainda que em
caso de contágio pelo novo coronavírus.
E, conforme recentemente decidido por este
Sodalício Bandeirante:
“Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Negativa do
apelo em liberdade fundamentada. Paciente que
respondeu preso à instrução e ostenta atos infracionais,
inclusive análogos ao tráfico de drogas. Necessidade de
garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. A
situação excepcional enfrentada em razão da
pandemia do COVID-19 não autoriza a liberação
automática de presos pelo risco de contágio,
ainda que sejam do grupo de risco, devendo ser
avaliado cada caso concreto. Informações da
Unidade Prisional no sentido de que o paciente
está bem assistido. Requisitos da Recomendação no
62, de 17/03/2020, do CNJ, não atendidos. Ordem
denegada.”
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2071146-72.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Diniz
Fernando; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Piracicaba - 4a Vara Criminal; Data
do Julgamento: 13/04/2020; Data de Registro:
12/05/2020 Destacado).
Aliás, no tocante ao pedido subsidiário de
expedição de ofício para que a Secretaria de Administração
Penitenciária
de
São
Paulo
envie
relatórios
médicos
informando o estado de saúde do sentenciado, consigne-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075925-70.2020.8.26.0000 -Voto no
6
que se trata de diligência que incumbe à defesa.
Com efeito, não há razões para crer que estaria o
paciente exposto a menor risco de contágio no ambiente
extramuros,
especialmente
porque a recomendação da
Organização Mundial de Saúde é a de que todos estejam sob
condição de restrição de liberdade, como forma de se evitar a
propagação do vírus, fato que se verifica com relação à
população carcerária.
No particular, registre-se, por fim, que diversas
medidas com vistas à contenção da propagação do vírus no
ambiente carcerário foram e estão sendo tomadas pelos
órgãos da administração pública, a exemplo da proibição de
visitas e instrução dos servidores que lidam com os presos.
Confiram-se,
a
este
respeito,
as
notícias
disponibilizadas no site da Secretaria de Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo.1
Não bastasse, nota-se que o paciente cumpre
pena em regime fechado, motivo pelo qual não se enquadra
nas hipóteses taxativas previstas do art. 117 da Lei no
7.210/84, as quais dizem respeito, tão somente, a quem
resgata pena no regime aberto, sendo certo que a concessão
da benesse em testilha ao sentenciado importaria em
progressão por salto, incompatível com a sistemática adotada
pelo ordenamento jurídico pátrio e em rota de colisão com a
Súmula no 491 do Superior Tribunal de Justiça.
Acerca do assunto, confira-se:
1 Disponível em http://www.sap.sp.gov.br/noticias/coronavirus.html - acesso dia 25.06.2020, às 11h38.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075925-70.2020.8.26.0000 -Voto no
7
“Agravo em execução penal. Deferimento de prisão
domiciliar. Sentenciada lactante. Inadmissibilidade.
Hipótese não prevista no rol taxativo do art. 117 da
LEP. Impossível a progressão por "salto". Precedentes
pretorianos. Agravo não provido. (Relator(a): Penteado
Navarro; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão
julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento:
03/04/2014; Data
de
registro:
03/04/2014)
Assim, sob todos os aspectos, não se observa, ao
menos por ora e nos estritos limites cognitivos do writ,
flagrante constrangimento ilegal, suficiente para ensejar a
concessão da medida emergencial, pertinente apenas em
casos de ilegalidade evidente e incontestável, situação em que
a mácula processual salte ao olhos, independentemente de
análise probatória. Não é, a toda evidência, o caso dos autos.
Ante o exposto, denego a ordem de Habeas
Corpus.
CAMILO LÉLLIS
Relator